Tribunal: STF
Processo: RE 1362278
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ART. 40, § 80, DA CF. REAJUSTAMENTO ANUAL DE BENEFÍCIOS. LEI N. 10.887/04. ORIENTAÇÃO NORMATIVA 3/2004. ÍNDICES APLICÁVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. JUROS DE MORA. 1. A UFRGS tem autonomia jurídica, administrativa e financeira, possuindo interesse na demanda em razão da repercussão direta do benefício discutido sobre a sua esfera jurídico-patrimonial. 2. Diante da omissão da Lei nº 10.887/04, possível a adoção dos índices aplicados aos benefícios do RGPS para o reajustamento anual dos benefícios da autora, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do art. 40, § 80, da CF, cc. ad. 90 da Lei n0 9.717/98, e ad. 65, § único, da Orientação Normativa n0 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004” (eDOC 3, p. 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, I; 40; 169, parágrafo único; 207, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de não deter qualquer competência legal para definir a majoração dos proventos, de forma isolada. Subsidiariamente, sustenta-se a nulidade da decisão, por não ter sido formado litisconsórcio passivo com a União (eDOC 3, p. 54-56).



    Alega-se, ainda, a falta de interesse de agir, com fundamento na inadequação da via eleita, sob o argumento de que o constituinte brasileiro admitiu ao Poder Judiciário a possibilidade de, após provocado pelos devidos legitimados, fiscalizar a constitucionalidade de eventual omissão normativa praticada pelo Poder Público, afirmando-se que os dois instrumentos são [apenas] o mandado de injunção e a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão (eDOC 3, p. 57).



    Com base em tais fundamentos, sustenta também a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que a matéria está sujeita à reserva legal e que não há lei formal, no caso em debate, a conceder o reajuste (eDOC 3, p. 61).



    No mérito, defende-se que, na ausência de norma legal que ampare sua pretensão, é vedado ao Poder Judiciário suprir a exigência constitucional de emanação de lei que defina os critérios de atualização dos benefícios concedidos aos servidores públicos federais ou seus dependentes (eDOC 3, p. 66).



    Subsidiariamente, sustenta-se que eventual reajuste a ser deferido nos presentes autos há de ser compensado com aqueles já ocorridos administrativamente, como, por exemplo, o deflagrado a partir de janeiro/2008, por força da MIP 431/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.784/08, bem como outros que porventura sejam verificados desde à época em que iniciado o gozo das pensões, o que deverá ser considerado por ocasião dos cálculos de liquidação da sentença (eDOC 3, p. 66).



    Por fim, requer-se que incidam no caso os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9,494/1997, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/2009. Afirma-se que este novo regramento aplica-se mesmo às ações judiciais intentadas antes da nova legislação (eDOC 3, p. 67).



    Em juízo de retratação, após o sobrestamento realizado para aguardar o julgamento do tema 435 da repercussão geral, o tribunal de origem entendeu que a orientação da corte se encontra compatível com a orientação das Cortes Superiores, conforme acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇAO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual. Assim, as alterações legais nos critérios de cálculo das referidas verbas têm aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência (princípio do tempus regit actum). O Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento do REsp nº 1.270.439, consolidou entendimento de que o STF, ao julgar a ADI 4357/DFD, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, afastando a aplicação da TR como índice de correção monetária. Assim, considerando que o Recurso Especial interposto pela UFRGS discute os critérios de atualização monetária do débito judicial a partir de 30/06/2009, e que o julgado desta Corte está em consonância com o entendimento acima esposado, tenho que não é caso de retratação” (eDOC 3, p. 111)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O tribunal de origem consignou que a recorrida teria direito à correção monetária de sua pensão, cujo índice deveria ser o utilizado para atualização dos benefícios concedidos pelo RGPS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inicialmente, a UFRGS alega sua ilegitimidade passiva. No entanto, sendo ela a autarquia à qual a parte autora está vinculada, e tendo ela autonomia jurídica, administrativa e financeira, fica caracterizado o seu interesse na demanda em razão da repercussão direta do benefício discutido sobre a sua esfera jurídico-patrimonial. A autarquia possui, assim, legitimidade passiva ad causam. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União.



    (...)



    Quanto às preliminares de ausência de interesse de agir, por impropriedade da via, e impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento de servidores públicos, tenho que a questão ora discutida não diz respeito à mera majoração de proventos por determinação judicial, mas, sim, à aplicabilidade, ou não, do reajuste previsto constitucionalmente segundo o regramento existente. Tampouco se trata de hipótese de cabimento de mandado de injunção ou ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, pois a autora não busca sanar omissão normativa. A alegação, em realidade, confunde-se com o próprio mérito da causa.



    Quanto ao mérito, a sentença de lavra do eminente Juiz Federal Substituto Vicente de Paula Ataíde Júnior deslindou corretamente a controvérsia, em fundamentação a que me reporto como razões de decidir:



    ‘A Lei nº 9.717/98, em seu artigo 9, fixou a competência da União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, para orientar, supervisionar e acompanhar os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, bem como para estabelecer e publicar os parâmetros e as diretrizes gerais necessárias. 



    Tal competência legal foi exercida por meio da Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de agosto de 2004, que, em seu art. 65, determinou o reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste do benefício do RGPS, de acordo com a variação do índice definido pelo ente federativo, bem como previu que, na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente federativo, os beneficias seriam corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos beneficias do RGPS. 



    Em que pese a revogação da ON MPS/SPS nº 3/04, pela Orientação Normativa MPS/SPS nº 1, de 23/1/1200 7 (hoje revogada pela Orientação Normativa MPS/SPS N 02, de 3 1/01/2009), o inteiro teor do artigo 65 foi reproduzido pelo art. 73 dessa última ON (...)



    Assim, como no caso da autora não houve a adoção expressa do índice de reajustamento pelo ente, no período de junho de 2004 a dezembro de 2007, aplicam-se os mesmos índices utilizados nos reajustes dos beneficias do RGPS. 



    Foram editadas das seguintes Portarias do MPS tratando dos reajustes dos beneficias mantidos pelo RGPS, que deverão ser, na fase de execução, aplicadas tendo em vista o caso em concreto, observando-se que, no primeiro reajustamento do benefício, o índice deve aplicado deforma proporcional entre a data da concessão e a data do reajustamento’” (eDOC 3, p. 16-22)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal de que a Orientação Normativa MPS nº 3/2004, que define os índices aplicáveis aos benefícios do RGPS, pode ser utilizada como fundamento para atualização dos benefícios do regime próprio, até a edição da Lei 11.784/2008. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 716.269-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 712.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).



    Não se nota, portanto, a alegada violação ao princípio da reserva legal, conforme jurisprudência desta Corte.



    Por fim, registre-se que foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos índices previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Confira-se o trecho do acórdão que fixou os índices aplicáveis à espécie: 



    “Em relação aos juros de mora, tendo em vista que a data do ajuizamento da ação é 26/08/08, aplicáveis os juros de mora no montante de 6% ao ano, a contar da citação, ressaltando-se que a nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/09, de 29/06/2009, apenas é aplicável para as ações ajuizadas a partir de sua vigência” (eDOC 3, p. 16-22)



    Registre-se que, no ponto em que a decisão afirma que a nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/09, de 29/06/2009, apenas é aplicável para as ações ajuizadas a partir de sua vigência, o entendimento do Tribunal de origem diverge da orientação desta Corte firmada por oportunidade do julgamento do tema 435 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI 842063 RG, Rel. Min. , DJe 02.09.2011, em que se assentou que é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. 



    A despeito disso, o resultado prático da decisão, ainda que por fundamento diverso, não se afasta do que firmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral. Efetivamente, o recorrente pleiteia a incidência dos índices previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o que se mostra inviável, dados os recentes precedentes desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 126), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente